Tribunal: TJMT
Processo: 1051021-46.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051021-46.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[GRACIELLE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 018.693.541-25 (RECORRENTE), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS TUR LTDA. - CNPJ: 44.191.666/0001-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA.

A parte exequente tem a obrigação de indicar bens passíveis de penhora no prazo indicado pelo juízo e não ficar pedindo mais dilação, sendo correta a decisão que extinguiu o feito na forma do art. 53, § 4º da Lei Federal 9.099/1995.

Recurso a que se nega provimento.

R E L A T Ó R I O

GRACIELLE OLIVEIRA DA CRUZ interpõe recurso inominado (Id 169075685) de sentença que extinguiu a execução por não ser encontrado bens passíveis de penhora da empresa executada, afirmando que a decisão não observou o seu pedido de mais 20 (vinte) dias para localização de bens dos executados, razão pela qual deve ser reformada para prosseguimento do feito em primeira instância.

Não houve contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

A sentença (Id 169075684) hostilizada pelo recurso é a seguinte:

[...]

Vistos,

Verifico que, nos presentes autos a parte exequente foi intimada para que informasse este Juízo bens passíveis de penhora em nome da executada, sob pena de extinção.

A parte exequente permaneceu inerte, limitando-se a requerer a suspensão do processo, para posteriormente "informar bens passiveis de penhora, e ou semelhante".

E válido destacar que não existe suspensão temporária de processo perante os Juizados Especiais e conforme preceitua o artigo 53, § 4º da Lei 9099/95: “não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto”.

Isto posto, e com fulcro no artigo 53, § 4º da Lei 9099/95, JULGO EXTINTO o presente feito ante a ausência de bens penhoráveis.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se.

[...]

Analisados os autos tenho o convencimento do acerto da decisão extintiva, pois realmente não existe suspensão temporária de processo perante os Juizados Especiais e conforme preceitua o artigo 53, § 4º da Lei 9099/95: “não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto”.

Assim sendo, sem mais delongas, estou confirmando a sentença proferida pela primeira instância.

Posto isso, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023